Tribunal: TJDFT
Processo: 0715394-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PORTARIA No 24/23 DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. REMANEJAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES. EQUIPES CERPIS. ACUPUNTURA. RESTRIÇÃO A MÉDICOS DOTADOS DE ESPECIALIDADE NA ÁREA. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E DE OPORTUNIDADE ADMINISTRATIVOS.
1. Não versando o ato regulamentar impugnado sobre o exercício da terapia de acupuntura no âmbito do Distrito Federal, mas, ao invés, tratando apenas da composição de equipe multidisciplinar vinculada à Secretaria de Estado de Saúde, sem olvidar que a prática da acupuntura pode ser realizada por mais de uma categoria de profissionais de saúde, é dizer que a escolha do tipo de profissional que comporá tal equipe, bem assim a formação que será exigida para tanto são matérias afetas aos critérios de conveniência e de oportunidade administrativas.
2. Segurança denegada.